Tribunal: TJES
Processo: 5029319-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029319-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MONTEIRO BARBOZA
RECORRIDO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA DE MERCADORIAS. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5029319-52.2022.8.08.0035

Recorrente: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

Recorrido: JOSE MONTEIRO BARBOZA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação de prestação de serviços ao recorrente, mediante venda de mercadorias, conforme notas fiscais colacionadas aos autos, e, em decorrência da ausência de pagamento pela compra das mercadorias, condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$
24.184,59 (vinte e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois apresentou notas fiscais sem a devida comprovação de entrega dos produtos;
b)
que a simples emissão de nota fiscal não autoriza que se cobre o valor nela consignado;
c)
a reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral.

De outro lado, o recorrido, em suas contrarrazões recursais, sustenta que
(a)
em se tratando de ação de cobrança, a cognição é exauriente, sendo evidente a existência do negócio jurídico com base nas provas apresentadas, sendo as notas fiscais um elemento significativo nesse sentido;
(b)
seja reconhecida a contradição nas alegações do recorrente, que sustenta a ausência de entrega das mercadorias e, ao mesmo tempo, afirma ter efetuado o pagamento parcial das mesmas.

Ao analisar detidamente os autos, em especial as provas ali colacionadas por ambas as partes, tenho que, com a devida vênia, a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

Pela narrativa constante dos autos, verifico que a parte recorrida ajuizou a presente demanda de cobrança objetivando o pagamento de diversas notas fiscais, relativas à venda de mercadorias para a parte recorrente, consoante se vê pelo id. 7338501.

Em sua contestação, a parte recorrente/requerida informou que, de fato, efetuou a compra de mercadorias junto à parte recorrida, apresentando, para tanto, notas fiscais e seus respectivos comprovantes de pagamento (id’s 7338497), sendo que três das notas fiscais (e seus respectivos comprovantes) correspondem a algumas das notas cobradas pelo recorrido (NF nº 809.494, emitida em 23/03/2021, no valor de R$ 543,00; NF nº 848.756, emitida em 27/07/2021, no valor de R$ 542,20; NF nº 977.960, emitida em 17/11/2021, no valor de R$ 738,00). Em relação às demais notas fiscais cobradas, alegou que não houve a comprovação da entrega/prestação dos serviços (documentos desacompanhados dos respectivos comprovantes de entrega).

Em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 7338498), o recorrido esclareceu que as mercadorias eram adquiridas pelo recorrente mediante a emissão de nota fiscal, assinadas no ato da entrega, e que este (recorrente) efetuou o pagamento de algumas notas fiscais.

Contudo, pela análise das notas fiscais colacionadas pelo recorrido no id. 7338501, vê-se que tais documentos não se encontram acompanhados dos devidos comprovantes de entrega das mercadorias, devidamente assinados pelo representante legal da parte recorrente, tampouco
inexiste nos autos qualquer outra prova de efetiva venda e entrega das indigitadas mercadorias para caracterização do crédito em comento
.

Por tais motivos, entendo que o recorrido/autor não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, diante de prova mínima que corrobore as suas alegações. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.
In casu
, não é possível, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos presentes autos, chegar-se a um juízo de certeza acerca da assunção pela Apelada da obrigação de pagar pelas mercadorias representadas notas fiscais apresentadas, notadamente ante a ausência de comprovação do respectivo recebimento dos produtos.
3. Inexistindo prova suficiente da relação jurídica subjacente ao crédito pretendido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida
incólume a sentença vergastada. 4. Recurso desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001167-70.2021.8.08.0021, magistrado ALDARY NUNES JUNIOR,

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024)

Desse modo, a sentença de 1º grau merece ser integralmente reformada, com a improcedência do pleito autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)